Tribunal: TJES
Processo: 5006412-57.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 329 E 330, DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO NO ARTIGO 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
PRISÃO PREVENTIVA –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA
CUSTÓDIA
. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ORDEM CONCEDIDA.
1. Na hipótese dos autos, ao paciente foram imputadas as condutas capituladas nos artigos 329 e 330, do Código Penal, bem como no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, que têm penas máximas em abstrato, respectivamente, de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) ano, as quais, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade. Dessa feita, verifica-se que a hipótese não preenche o requisito de admissibilidade previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, uma vez que, para tanto, é imprescindível a punição com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que não ocorre
in casu
. Outrossim, também não estão preenchidos os demais requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 313 do CPP, uma vez que o réu é tecnicamente primário e o crime supostamente cometido não envolve violência doméstica. Logo, o constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente é evidente e, assim, não deve ser mantida a segregação cautelar. 2. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006412-57.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO RIBEIRO FREIRE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006412-57.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO RIBEIRO FREIRE

Advogado(s) do reclamante: ADIELLYSON DOS SANTOS DE SANTANA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
BRENO RIBEIRO FREI
R
E
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. J
uiz de Direito da
6
ª Vara Criminal de
Serra
, apontado como autoridade coatora,
nos
A
utos
nº
0004179-03.2023.8.08.0024
.

De acordo com o narrado na inicial, o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 329 e 330, do Código Penal, bem como no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, o que foi convertido em prisão preventiva, em sede de audiência de custódia. Sustenta que as penas máximas em abstrato dos crimes supostamente praticados pelo paciente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos, de modo que não foi atendido o requisito do artigo 313 inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante disso, requer, liminarmente,
o relaxamento da ordem de prisão. No mérito, pugna
pe
la confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial,
entendo ser o caso de
confirmar
os termos da decisão id.
5
443482
,
em que foi
deferido
o pleito liminar
de relaxamento
da prisão preventiva do paciente, de modo a conceder a ordem
, pelos fundamentos adiante elencados.

Pois bem.

Após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e dos (2) indícios suficientes de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, n
o caso concreto, após acurada análise que fiz do presente
writ
, pude constatar que o decreto de prisão preventiva exarado em desfavor do ora paciente pelo Juízo
a quo
não ostenta a fundamentação exigida pela legislação processual penal para que seja promovida a segregação cautelar do acusado.

Isso porque, conforme já asseverado, ao paciente foram imputadas as condutas capituladas nos artigos 329 e 330, do Código Penal, bem como no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, que têm penas máximas em abstrato, respectivamente, de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) ano, as quais, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade.
Confira-se:

Código Penal:

Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Art. 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Dessa feita, verifica-se que a presente hipótese
não preenche o requisito de admissibilidade previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, uma vez que, para tanto, é imprescindível a punição com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que não ocorre
in casu
.

Outrossim, no vertente caso também
não
estão preenchidos
os demais requisitos previstos nos incisos II e III ,do artigo 313, do CPP
, uma vez que o réu é tecnicamente primário e o crime supostamente cometido não envolve violência doméstica.

Sendo assim, pelas razões supracitadas,
o
constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do
p
aciente
é evidente,
uma vez que não se verifica, nesta hipótese, o cumprimento dos requisitos expostos no art. 313, do Código de Processo Penal
,
eis que se trata de crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, cuja pena
não excede a 04 anos e assim
não comporta
tal
segregação cautelar.

A propósito, outro
não
é
o

entendimento do
s Tribunais
acerca da matéria. Confira-se
:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. Prisão em flagrante. Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Na espécie do caso em espeque, vale ressaltar que a fundamentação genérica e abstrata, não pode servir de elemento formador de convicção para o ajustamento de uma medida ditada pela regra constitucional e processual como de caráter subsidiário e ultima ratio, desatendendo, destarte, aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República FEDERATIVA DO Brasil, e do artigo 315 do código de processo penal. Noutro norte, também
não se tem demonstrado a presença de nenhum dos pressupostos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, anotados no artigo 313 do código de processo penal, uma vez que se trata de paciente primário, que fora preso em flagrante com um revólver calibre. 38, número de serie j003188, desmuniciado, cuja pena máxima não é superior a 4 (quatro) anos, tampouco foi cometido mediante o emprego da violência ou grave ameaça à pessoa. Concessão da liberdade provisória ao paciente com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I e IV do código de processo penal
, ratificando-se a liminar deferida. Ordem concedida.” (TJRJ; HC 0066509-39.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Sidney Rosa da Silva; DORJ 10/10/2022; Pág. 197).

“
[...
]
remanescendo, na espécie, somente a conduta prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), crime apenado, no máximo, com quatro anos de reclusão, sendo primário o réu, não há possibilidade legal de mantê-lo sob custódia preventiva, medida extremada de exceção, por não estarem configuradas as situações taxativamente dispostas no art. 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual se configura patente ilegalidade a mantença do paciente em custódia preventiva.
Contudo, as circunstâncias em que, segundo os relatos constantes nos autos, fora praticado o delito, recomendam a adoção das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal [...].” (TJCE; HC 0635308-40.2022.8.06.0000; Relª Desª Marlúcia de Araújo Bezerra; DJCE 03/10/2022; Pág. 154).

Desse modo, após a análise dos fundamentos da impetração, bem como das informações constantes no bojo dos autos,
verifico
que estão
comprovados os requisitos ensejadores
para
a concessão da
ordem,
sendo o caso de ratificação da medida liminar deferida no id.
5
443482.

Ressalte-se que, na referida decisão, a eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima consignou que deixou de expedir alvará de soltura em favor do paciente, em razão de
também
estar preso preventivamente, por força de decisão proferida na Ação Penal
nº
0004210-23.2023.8.08.0024.

Não obstante isso, entendo que deve ser expedido o competente alvará de soltura, de modo a dar baixa na prisão do paciente em decorrência da ordem de prisão exarada nos
A
utos
nº
0004179-03.2023.8.08.0024
, aqui impugnada, ainda que o paciente permaneça custodiado por decreto prisional diverso, como no caso.

L
ado outro, ainda consta no INFOPEN o registro da prisão preventiva do paciente nos
A
utos
nº
0004179-03.2023.8.08.0024,
o que reforça a necessidade de expedição de alvará de soltura para baixa do referido registro.

Diante de todo o exposto,
ratific
o
a liminar
outrora deferida
no id.
5
443482

e
CONCEDO A ORDEM
em favor d
e

BRENO RIBEIRO FREI
R
E,
mantendo as cautelares fixadas na liminar,
quais sejam, de
comparecimento mensal em juízo para justificar as suas atividades e proibição de se ausentar da Comarca da Capital sem autorização do Juízo da Causa.

Prevalecendo o entendimento exarado no presente voto ao final do julgamento colegiado, expeça-se o competente
alvará de soltura
,
se por outro motivo não estiver pres
o
, em favor de
Breno Ribeiro Freire
, brasileiro, convivente, operador de caixa, inscrito no CPF n° 020.264.996-24, residente e domiciliado à Rua Avenida Brasil, Central Carapina, Serra, Espírito Santo
,
filh
o de Marcia Waneide Freire Ferreira
, nascid
o
aos
19/1/1997
.

É como voto.

Vitória, 18 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor apreciação dos fatos.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento do douto Relator.

Isso porque verifiquei que de fato não houve preenchimento dos requisitos previstos no art. 313 do CPP, sendo, portanto, ilegal a prisão preventiva decretada, devendo a mesma ser relaxada.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator, para conceder a ordem de Habeas Corpus em favor de BRENO RIBEIRO FREIRE, com a consequente expedição de alvará de soltura.

É como voto.